Tribunal: TJDFT
Processo: 0718946-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE COMPRA E VENDA DE INGRESSO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 810,00 a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 1.500,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, alega ausência de ato ilícito, uma vez que sua atividade está restrita à venda de ingressos, o que foi cumprido. Acrescenta que o mero descumprimento contratual não dá ensejo à reparação por danos morais, pugnando pelo afastamento ou subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar a responsabilidade civil da recorrente pela reparação dos prejuízos experimentados pelo autor, além de avaliar se a situação é capaz de gerar danos morais e a sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Resta incontroverso nos autos que o autor adquiriu ingressos para show sertanejo na plataforma da ré, porém, foi impedido de adentrar ao evento em razão do horário de chegada ao portão de acesso.
7. Depreende-se do ingresso adquirido que não há qualquer informação acerca da limitação de horário de chegada para ingressar no evento, que estava em curso no momento de chegada do autor. Dessa forma, resta configurado o vício no serviço da recorrente, consistente no dever de informação, em afronta ao que determina o artigo 6o, III, do CDC. Correta, pois, a sentença que determinou a restituição dos valores despendidos com a aquisição dos ingressos.
8. No que toca ao dano moral, também deve ser mantida a sentença. Não restou comprovada justa causa para impedimento do ingresso do autor ao evento. Dessa forma, o consumidor teve frustrada a legítima expectativa de desfrutar do serviço adquirido. Restaram, pois, configuradas circunstâncias aptas a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor, impondo a respectiva compensação diante da responsabilidade civil da ré no evento danoso.
9. No tocante ao valor, a quantia de R$ 1.500,00 se mostra adequada, pois arbitrada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o, 6oIII.